Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA – CERTIFICAÇÃO PRIVADA – POSSIBILIDADE LEGAL – EMENDA À INICIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que permanece em vigor por ter sido editada em data anterior à da Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001 (Art. 2o), instituiu a “Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
2. O Art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2 considera “Documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória”, bem como “não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (§2o).
3. A Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, autoriza assinatura eletrônica que utilize outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica.
4. A Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, que trata da Cédula de Crédito Bancário prevê a possibilidade de sua assinatura sob a forma eletrônica
5. Inexiste óbice legal à assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário por meio de certificação privada, incumbindo ao Executado, se o caso, impugnar a sua validade.
6. Recurso provido.